Tribunal: TJDFT
Processo: 0001094-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MB ENGENHARIA SPE 068 S/A e BROKFIELD INCORPORAÇÕES, contra acórdão de ID – 15696943 . De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15909269. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUANA DE ANDRADE ALVES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator